Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PARA REVISÃO E REVOGAÇÃO DA BENESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A revogação da gratuidade de justiça não prescinde de demonstração concreta de alteração da condição econômica da parte, o que não há nos autos.
2. Demais disso, os elementos que levaram ao convencimento do juízo para o deferimento do benefício estão superados pela preclusão e, somente diante de novos elementos seria permitido a revisão e sua consequente revogação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.